Tribunal: TJMT
Processo: 1032811-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032811-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL BELTRAO KWIECINSKI - CPF: 206.078.731-91 (APELADO), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARÁTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM FIXADO ADEQUADO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTTUIÇÃO SIMPLES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

A restituição do valor dos descontos, apesar de indevidos e configurada a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira, deve ocorrer na forma simples, pois ausente a comprovação de má-fé da Instituição Bancária.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Pan
S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da
11
a Vara Cível da Comarca de C
uiabá
, que, nos autos da
Ação Declarátória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição Indébito com Pedido de Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
Manoel Beltrão Kwiecinski
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexistência dos débitos, bem como condenando o Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a regularidade dos dois contratos questionados, porque devidamente assinado pela parte Autora e porque o recebimento do crédito é incontroverso.

Afirma que, não há falar em restituição dos valores, e muito menos na forma dobrada, bem como pugna pela exclusão da condenação relativa aos danos morais. Subsidiariamente, requer seja determinada a redução do quantum arbitrado.

Por fim, requer seja determinada a atualização dos valores relativos a indenização por danos morais, com a aplicação dos juros de mora desde a data do arbitramento, bem como sejam compensados os valores que foram disponibilizados em favor do Apelante.

Isto posto, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença recorrida seja reformada e os pedidos formulados na inicial julgados improcedentes.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Pan S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos

da
Ação Declarátória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição Indébito com Pedido de Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais

Extrai-se da inicial que Manoel Beltrão Kwiecinski, aposentado por invalidez, ajuizou a sobredita ação em desfavor do Banco Pan S.A., pois ao tirar o extrato de sua conta, percebeu a cobrança de R$ 603,62 (seiscentos e três reais e sessenta e dois centavos), referente a rubrica “PREST EMPR”.

Relata que foi informado pela sua agência bancária, que a cobrança havia sido encaminhada pelo Banco Pan e que seria referente a um empréstimo, cuja inclusão teria ocorrido em 01/08/2017.

Afirma que no mês de julho/2017 foi realizada a cobrança no valor de R$603,62 (seiscentos e três reais e sessenta e dois centavos), em setembro/2017, foi cobrada a parcela no valor de R$649,58 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), outubro/2017 no valor de R$647,35 (seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e em novembro/2017, no valor de R$603,62 (seiscentos e três reais e sessenta e dois centavos).

Diante disso, ajuizou a sobredita ação, visando à restituição em dobro dos valores, descontados indevidamente, ou subsidiariamente, na forma dobrada, bem como requerendo a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para.

1 – CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no id. 6214081 dos autos.

2 - DECLARAR a inexistência dos débitos referentes ao contrato discutido nos autos.

4- CONDENAR o requerido à repetição de indébito, em dobro, das parcelas descontadas indevidamente, qual seja o valor total de R$3.801,11(três mil oitocentos e um real e onze centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso indevido (Súmula 43 do STJ).

3 - CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). (...)”

Da sentença, o Banco Pan S.A. interpôs o presente Apelo, o qual passa-se à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O Banco Apelado juntou aos autos o “Sumário de Cédula de Crédito Bancário
”
devidamente assinados pelo Apelante, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$217,21 (duzentos e dezessete reais e vinte e um centavos).

Entrementes, verifica-se que o instrumento contratual acostado aos autos, não se refere ao pacto questionado na inicial, cujas parcelas descontadas são no valor aproximado de R$600,00 (seiscentos) reais e correspondem a rubrica “PREST CDC”.

Assim,

verifica-se a ilegalidade da referida contratação, notadamente pela abusividade exteriorizada pela instituição financeira, no sentido de promover, descontos na conta do Apelado, sem comprovar a o lastro contratual da operação.

Nesse sentido, há entendimento reiterado deste Sodalício sobre a questão. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMNETE PROVIDO. I – A juntada de contrato sem assinatura, ou tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes. II – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral deve minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1020756-72.2021.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de

Julgamento: 22/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

No que concerne na restituição dos valores, estabelece o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Na hipótese, em que pese a ausência de provas da contratação, não se vislumbra de forma inequívoca, a má-fé do Apelante, de modo que a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples.

Veja, que nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. VENDA CASADA. DANO MORAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.3. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes. 4. Na hipótese, rever o entendimento das instâncias ordinárias, para reconhecer a comprovação da venda casada e do dano moral, demandaria a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte, providência vedada em recurso especial em virtude a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no AREsp 1.483.449/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.11.2021, DJe de 22.11.2021)

No caso, verifica-se que o Apelado não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, tendo em vista a total ausência de documentação neste sentido, pois não trouxe aos autos o contrato que originou, em tese, a relação jurídica alegada entre as partes.

Dada a natureza da relação entre as partes, bem caracterizados fornecedor e consumidor de serviços financeiros, forçoso aplicar à espécie a inversão do ônus da prova, bem assim a responsabilidade objetiva do fornecedor, em razão dos riscos inerentes à atividade empresarial.

Nesse sentido, sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil, surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do mesmo diploma legal.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, plenamente cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. JUROS MORATORIOS. EVENTO DANOSO. SENTANÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias decorrentes de negativação, cujo prazo começa a fluir da data em que a parte tomou ciência da inscrição.

2. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. 3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença. 4. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado na sentença.5. Recurso conhecido e provido em parte.(N.U 0001506-54.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)”.

Feitas estas considerações, passa-se á análise do quantum devido em relação ao dano moral, conforme consta das razões recursais

O Juízo a quo entendeu por bem condenar o Apelante nos seguintes termos:

“Logo, resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).”

O que se contempla no quantum debeatur é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Apelante. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Com essas razões, conclui-se que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois proporcional aos fatos demonstrados pela Recorrida.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S.A., somente para determinar que a restituição dos valores ocorra na forma simples.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024